Tribunal: CARF
Processo: 12898.002429/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO MAGALHAES LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.002429/2009-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.153 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Assunto
CONVERSÃO DE JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
CONSTRUCON CONSTRUÇÃO URBANISMO E CONSERVAÇÃO
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Magalhães Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Magalhaes Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Marcelo Oliveira, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Heldo
Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente o
conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância que
manteve os créditos tributários de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) lançados
em função da inexistência de registro em DCTF dos valores a pagar declarados em DIPJ,
correspondentes aos trimestres do ano-calendário de 2006.
Consta do termo de Constatação Fiscal que, após intimação e reintimação para
apresentação de documentos comprobatórios relacionados a constituição dos referidos créditos,
foram apresentadas tão-somente DCTFs com data de recepção posterior à data de início da ação
fiscal.
Os lançamentos foram impugnados, e conforme relatório da decisão recorrida,
foram arguidas as seguintes questões:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12898.002429/2009-18
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.153 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.002429/2009-18

- propôs, em 12/08/2008, mandado de segurança de n°.2008.51.01.015055-6,
perante a 28a Vara Federal no Rio de Janeiro/RJ, tendo por objeto a declaração
de inexistência de relação jurídico-tributária, ante a inconstitucionalidade do
parágrafo 1° do artigo 3° da Lei n° 9.718/98 (alargamento da base de cálculo da
COFINS e do PIS);
- foi concedida liminar para que recolhesse a COFINS somente sobre o
faturamento e não sobre sua receita bruta;
- assim, tem direito de crédito utilizável para compensação com quaisquer
débitos tributários federais, conforme artigo 170, do CTN, artigo 66, da Lei
n°.8.383, de 1991 e artigo 74, da Lei n°.9.430, de 1996;
- o artigo 170-A, do CTN, aplica-se somente à hipótese prevista no artigo 170,
não sendo aplicável aos casos de lançamento por homologação, pois, nesse tipo
de lançamento, a compensação somente acontece no momento em que o Fisco a
homologa, expressa ou tacitamente, não havendo necessidade de decisão
judicial que declare o crédito do sujeito passivo;
- a modalidade de compensação prevista no artigo 170-A é aquela destinada a
extinguir crédito tributário, isto é, débito já lançado, e, por isso, dotado de
liquidez e certeza;
- o artigo 170 A, do CTN, se aplica aos casos de lançamento de ofício pelo
Fisco, no qual o contribuinte acredite ter promovido o pagamento de tributo
indevidamente, e, por isso, proponha ação judicial de restituição. Assim, não
ocorrendo os requisitos de certeza e liquidez necessários à compensação
prevista no artigo 170 do Código, antes de ocorrido o trânsito em julgado da
decisão, posto que somente mediante provimento judicial absoluto ocorreria a
certeza e liquidez incontestáveis, não se permite a compensação antes do
trânsito em julgado da decisão;
- a modalidade de lançamento por homologação não é atingida pelo artigo 170-
A, do CTN, já que neste tipo de lançamento não ocorrem de imediato os
requisitos de certeza e liquidez, uma vez que estes só existirão com posterior
homologação pelo fisco;
- assim, confere-se o direito de compensar, nos moldes tratados acima, os
débitos apurados na DCTF com créditos do PIS e da COFINS que
legitimamente detém;
- ilegalidade e inconstitucionalidade da Taxa Selic;
- a multa aplicada caracteriza confisco tributário, uma vez que viola a garantia
constitucional do direito de propriedade.
Em sessão de 05/08/2011, a 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento no Rio de Janeiro I (DRJ/RJI), por meio do Acórdão no 12-39.202, julgou a
impugnação improcedente com base na decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano- calendário: 2005
DCTF. RETIFICAÇÃO.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.153 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.002429/2009-18

A retificação de DCTF após início de procedimento fiscal deve vir
acompanhada de documento que comprove erro de fato.
MULTA PROPORCIONAL. INCIDÊNCIA.
O artigo 44 da Lei n° 9.430, de 1996, prevê multa no caso de falta de
recolhimento de CSLL.
JUROS DE MORA.
É legítima a cobrança de juros de mora calculados com base na taxa Selic, nos
termos do artigo 5°, parágrafo 3°, da Lei 9.430 de 1996, pois não representa
ofensa ao disposto no parágrafo 1°., do artigo 161, do CTN.
Após ciência da decisão, em 28/05/2014, a Recorrente interpôs, em 27/06/2014,
peça de defesa na qual trouxe, além de questões já apresentadas em sua impugnação, fato novo
correspondente à cobrança dos mesmos valores principais aqui questionados, efetuada por meio
do processo administrativo no 12448.721.109/2010-94 e com inscrição em Dívida Ativa da
União sob o no 70.6.11.00586-80. Informa ainda que esses débitos foram objeto da execução
fiscal no 2011.51.01.516379-5, e posteriormente incluídos no Parcelamento Especial (REFIS)
concedido pela Lei 11.941/2009, conforme documentos anexados ao recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sérgio Magalhães Lima, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele tomo conhecimento.
Em preliminar de mérito apresenta a Recorrente fato novo atinente à cobrança
executiva de valores correspondentes aos mesmos tributos e períodos de apuração aqui tratados,
o que sugere a ocorrência de constituição do crédito em duplicidade.
De fato, além da identidade de atributos ora citada, os valores também são
similares:
Período de Apuração Vencimento
Valor Principal Lançado
Valor Principal Cobrado
01/2006
28/04/2006
R$ 50.115,37
R$ 50.104,37
02/2006
31/07/2006
R$ 36.579,07
R$ 36.568,06
03/2006
31/10/2006
R$ 65.622,68
R$ 65.611,68
04/2006
31/01/2007
R$ 38.262,96
R$ 38,420,45
Verifica-se, pelo exame das DCTFs apresentadas posteriormente ao início do
procedimento fiscal, que os valores cobrados coincidem com aqueles declarados a título de
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.153 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.002429/2009-18

“suspensão” no campo de vinculações. E ainda, que na Certidão de Dívida Ativa consta a
informação de que a constituição do débitos foi realizada na forma de “Declaração”. Confira-se,
como exemplo, a cópia do extrato da CDA referente ao período de apuração do 1o trimestre/2006
(fl. 284):

Tais fatos apontam, com razoável grau de probabilidade, para erro da
administração na cobrança de débitos com base em DCTFs ineficazes. Contudo, diante da
possibilidade de haver outra explicação para essa cobrança que invalide o lançamento ora
questionado, entendo que os autos devem retornar à Unidade de Origem para os devidos
esclarecimentos sobre qual declaração originou aqueles débitos atualmente parcelados, conforme
informação da Recorrente, e qual a data em que foi apresentada.
Pelo acima exposto voto em converter o julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem apresente as seguintes informações a este colegiado, sem prejuízo de outras
que julgar pertinentes: (a) qual declaração originou os débitos que foram objeto de cobrança
executiva; (b) qual a data de recepção dessa declaração; (c) relatório circunstanciado com
avaliação e conclusões sobre suposta cobrança de créditos em duplicidade, especialmente quanto
à alegação de adesão ao Parcelamento Especial (REFIS) concedido pela Lei 11.941/2009.
Solicita-se também a juntada das declarações correspondentes.
Ao final, dê-se ciência ao contribuinte da informação requerida, assegurando-lhe o
prazo de trinta dias para manifestação. Findo o referido prazo, com ou sem manifestação da
recorrente, deverá o processo ser devolvido ao CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Magalhães Lima
Fl. 309
DF CARF MF
Original